Tribunal: TJSP
Processo: 9000969-33.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000969-33.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JHONES
MONTEIRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000969-33.2018.8.26.0032 -Voto no 42303
2
VOTO No 42.303
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9000969-33.2018.8.26.0032
AGRAVANTE: JHONES MONTEIRO DA SILVA
AGRAVADA: MM.JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMNAIS
COMARCA: ARAÇATUBA
JHONES MONTEIRO DA SILVA interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 18/183,
proferida nos autos da execução No 658.327, pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, Dr. Henrique de
Castilho Jacinto.
Informa que foi acusado de ter cometido falta de
natureza grave por ter aderido a suposto movimento de subversão ocorrido na
Penitenciária de Lucélia/SP e que, nesse sentido, o MM Juiz a quo reconheceu
o delito e determinou que o agravante perdesse 1/6 dos dias remidos e que se
reiniciasse a contagem de prazos para concessão de benefícios.
Alega que no dia dos fatos houve confusão
generalizada e que não concordou em ser removido para o pavilhão
disciplinar. Expõem que nenhum dos servidores relatou com precisão, de
forma individualizada, qual foi sua efetiva participação nos fatos
Esclarece que em seu depoimento não admitiu a
culpa e que estava em outra cela, distante dos acontecimentos, que, inclusive,
não havia qualquer possibilidade de chegar algum objeto no lugar em que
ocorreu o tumulto; que não arremessou qualquer objeto contra quem quer que
seja.
Assevera que não há qualquer prova de indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000969-33.2018.8.26.0032 -Voto no 42303
3
autoria e materialidade do delito que lhe está sendo imputado, e que a
Legislação Brasileira proíbe a aplicação de faltas coletivas e que dentro dessa
órbita a decisão ora guerreada não deve prosperar.
Argumenta que as suas afirmações devem ser
levadas em consideração porque são coerentes e que a única prova contra ele
são os depoimentos dos Agentes que se utilizarem de meras conjecturas para
envolve-lo no delito. Que o conjunto probatório recolhido na demanda conduz
a sua absolvição.
Invoca os princípios do in dubio pro reo e da
presunção de inocência porque existem nas investigações duas proposições
antagônicas e porque não incorreu em dolo ou culpa no âmbito dos fatos
narrados, e que, assim sendo, não pode ser condenado.
Expõe que a lei não pode ser utilizada para
prejudicar réu e aduz estar havendo violação ao princípio do devido processo
legal.
Acrescenta que no caso em comento não se pode
aplicar a perda dos dias remidos, eis que não se pode fazer uma analogia in
malam partem, pois “uma coisa é afirmar que o trabalho não poderá ser
computado como efetivo cumprimento da pena em virtude da prática de falta
grave. Outra, bem diversa, é considerar interrompido o cumprimento do lapso
temporal exigido pela lei para a progressão”. Acrescenta, ainda, que a Lei de
Execução Penal não traz em seus dispositivos que o cometimento de falta
grave interrompe o lapso para fins de progressão.
Requer seja conhecido e provido o presente
recurso, para reformar a r. decisão de Primeiro Grau, absolvendo-se o
agravante por ausência de provas. Acaso mantida a falta grave, solicita que
seja ouvido judicialmente e que não haja interrupção em seu lapso pelo
suposto cometimento de falta grave, (fls. 187/205).
Contraminutado o recurso (fls. 239/248) a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000969-33.2018.8.26.0032 -Voto no 42303
4
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 250).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
255/262, opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave no dia 03/08/2017, consistente em ato de
indisciplina, desobediência e subversão.
Por decisão datada de 16/08/2018 foi reconhecida a
falta disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante, ocasião em que a
autoridade agravada determinou a perda do direito a 1/6 (um sexto) do tempo
eventualmente remido anteriormente à data da falta disciplinar, nos termos do
artigo 126, inciso II e artigo 127 da Lei das Execuções Penais, alterados pela
Lei 12.433/2011, bem como determinou o reinicio da contagem do prazo para
progressão de regime, nos termos da Súmula no 441 do Superior Tribunal de
Justiça.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente
Conforme se verifica, o procedimento administrativo
transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o contraditório e a
ampla defesa, tendo o agravante sido devidamente assistido por advogado da
FUNAP e Defensoria Pública, sendo-lhe dada ampla oportunidade de se
defender da falta que lhe fora imputada, razão pela qual a sindicância resultou
sancionada pelo Juízo.
Assim, tendo-lhe sido assegurado os direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000969-33.2018.8.26.0032 -Voto no 42303
5
dispensa-se a oitiva judicial, não havendo que se falar em violação ao artigo
118, parágrafo 2o, da Lei de Execução Penal, bem como não há se falar em
nulidade em razão de sua ausência quando da oitiva das testemunhas, eis
que, como dito anteriormente, estava devidamente representado pelo seu
Advogado.
Sobre o tema, oportuno trazer à colação o
ensinamento do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:
“A execução da pena tem caráter jurisdicional, portanto está
sob constante controle do juiz, que conduz o processo de
execução garantindo ao condenado a ampla defesa e o
contraditório. Não se pode exigir que num presídio, mormente
os de grandes proporções, conduza-se uma sindicância para
apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível com
sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe
oportunidade de se explicar é suficiente, nos termos do art. 59
da LEP (...)” (Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, 3a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008; p. 442).
De outro modo, instaurada referida sindicância para
apurar falta disciplinar, não é exigível que tal apuração se dê tal qual num
processo judicial, não devendo ser considerada a argumentação de que não
houve o devido processo legal.
Quanto à alegação de que os servidores públicos
não agiram com o devido acerto ao incluírem o agravante no rol dos detentos
que participaram da subversão, essa não deve prosperar. Funcionários
Públicos possuem fé pública e seus depoimentos são assegurados pela
presunção de veracidade, não havendo quaisquer motivos para não dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000969-33.2018.8.26.0032 -Voto no 42303
6
credibilidade as suas oitivas, até porque, não existe qualquer interesse público
de se prejudicar o agravando, imputando-lhe falta que não cometeu.

Assim, vejamos:
“PENA
Remissão
Falta Grave
Reconhecimento

Ocultação de três pedações de barra de ferro. Validade dos
depoimentos prestados pelos agentes penitenciários que
presenciaram o fato na hora do banho de sol Inexistência,
ademais, de intenção de prejudicar gratuitamente o sentenciado
Recurso não provido”. (Agravo de Execução
Penal no 990.09.099672-2 São Paulo 12a Câmara de Direito
Criminal Relator: PAULO ROSSI).
Insta consignar que houve individualização das
condutas no momento em que os agentes identificaram o agravado como
sendo um dos participantes da confusão que se instalou no presídio, vide
Portaria no 740/2017 DTIII, fls. 05/06. Não há como se invocar o princípio da
presunção da inocência e, tampouco, colher a tese de que a sanção imposta
ao agravado foi aplicada de forma coletiva.
Ficam,
portanto,
rechaçadas
as
preliminares
arguidas.
No mérito
No caso telado, verificou-se que o sentenciado, ora
agravante, foi punido pela autoridade agravada, ante o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave, pois no dia 03/08/2017, de acordo com o
depoimento dos agentes penitenciários, o agravante, em conjunto com demais
reeducados, estaria tentando subverter a ordem dentro dos pavilhões em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000969-33.2018.8.26.0032 -Voto no 42303
7
habitam. Acrescentaram que o agravante e demais sentenciados “em alta
incitação a desordem e subversão da disciplina, começaram a gritar” palavras
de cunho pejorativo e em ato contínuo começaram a atirar nos funcionários
objetos como, cabos de vassoura, escovas de roupas, pedações de espelhos
e garrafas Pet com café, alimentação e outras substâncias não identificadas, e,
que, também, chutaram as celas.
Com efeito, o comunicado do evento (fls.03/04), a
portaria no 740/2017- DTIII (fls. 05/065), não deixam dúvidas acerca da
conduta atribuída ao ora agravante, constituindo provas hábeis à
caracterização da infração disciplinar em análise.
Inviável falar-se em absolvição por atipicidade da
conduta, eis que a decisão, norteada pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, encontra-se bem fundamentada, estando, ainda, a decisão
administrativa revestida de legalidade sem apresentar arbitrariedade ou
teratologia a justificar sua reforma judicial.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é do
que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem do
tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:
“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento de
falta grave pelo condenado implicará no reinício do cômputo do
interstício necessário ao preenchimento do requisito objetivo
para a concessão do benefício da progressão de regime.
Ordem Denegada” (HC 16.233-SP - Rel. Min. Laurita Vaz - DJ
08.03.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000969-33.2018.8.26.0032 -Voto no 42303
8
Logo, o reinício do lapso temporal, a contar da falta
grave perpetrada pelo reeducando incide apenas para fins de progressão de
regime, porquanto tal interrupção não se opera para fins de livramento
condicional e comutação de penas.
Isto porque a discussão acerca da interrupção para
fins de livramento condicional já está pacificada pela edição da Súmula no 441,
do E. Superior Tribunal de Justiça, assentando que: “A falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Ante o exposto, AFASTADAS AS PRELIMINARES,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto.
WALTER DA SILVA
Relator